Tribunal: TJDFT
Processo: 0008075-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
PROCESSO N.: 0008075-79.2016.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO(A)(S): ESPÓLIO DE AURÉLIA MENDES SANTANA E OUTROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 16090471) que, nos autos da ação de ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário (processo n. 2016.07.1.008384-7), homologou o esboço de partilha apresentado em relação aos bens deixados pela falecida Aurélia Mendes Santana, ressalvando eventual direito de terceiros e/ou da Fazenda Pública. No mais, determinou a intimação da Fazenda pública para que, se o caso, proceder ao lançamento administrativo do ITCMD, esclarecendo que as partes devem observar que o recolhimento do imposto deve ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado da r. sentença, sob pena de cominação de multa e juros de mora, conforme legislação distrital. Em suas razões recursais (ID 16090479), o Distrito Federal requer, inicialmente, o recebimento do recurso no efeito devolutivo e suspensivo. No mérito, alega, em suma, que as hipóteses de arrolamento sumário são iguais àquelas que autorizam o inventário extrajudicial, sendo que este somente é lavrado mediante a prova de quitação de todos os tributos. Sustenta que o CPC condiciona a homologação da partilha à reserva de bens para pagamento da dívida de credor quirografário e, nessa toada, não se admite tratamento mais gravoso à Fazenda Pública. Indica que os arts. 192 do CTN, 31 da Lei n. 6.830/80, 659, § 2o, e 664, § 5o, do CPC devem ser interpretados harmonicamente, conforme delineado pela 1a Turma do c. STJ no REsp n. 1.755.481. Aduz que “na hipótese de a inventariante comprovar a quitação do ITCD (ou, eventualmente, juntar o ato declaratório de isenção), bem como comprovar a regularidade fiscal relativamente a outros débitos tributários eventualmente existentes, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual”. Assim, requer a reforma da r. sentença para que se determine a prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, pleiteia a declaração de invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Sem preparo, em virtude da isenção legal. Em suas contrarrazões, os apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso, ante a comprovação de quitação do ITCMD antes da homologação da partilha e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 16090489). Esta Relatoria determinou a intimação do apelante para se manifestar quanto ao documento de ID 16090463, no que concerne à alegada quitação do tributo. Os apelados peticionaram ao ID 16768761, reiterando que todos os tributos estão quitados e que, por tanto, padece de interesse recursal a parte adversa. À ocasião, coligiram certidões negativas (ID 16768770, 16768771, 16768772, 16768773, 16768774, 16768775, 16768776 e 16768777), comprovante de pagamento do ITCMD (ID 16768778) e termo de quitação do aludido imposto (ID 16768779) A parte apelante não se manifestou, conforme certificado ao ID 16830563. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos da ação de ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário, homologou o esboço de partilha apresentado em relação aos bens deixados pela falecida Aurélia Mendes Santana, ressalvando eventual direito de terceiros e/ou da Fazenda Pública. No mais, determinou a intimação da Fazenda pública para que, se o caso, proceder ao lançamento administrativo do ITCMD, esclarecendo que as partes devem observar que o recolhimento do imposto deve ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado da r. sentença, sob pena de cominação de multa e juros de mora, conforme legislação distrital. Contudo, da análise detida dos autos, vislumbra-se que, no transcurso do feito, houve a juntada, pelos autores, de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, constando apenas débitos vincendos de IPTU e TLP (ID 16090379, p. 4-6), e, ainda, em dezembro de 2019, antes da prolação da r. sentença, houve o recolhimento do ITCMD, como se observa do documento aos IDs 16090463 e 16090464. Nesse palmilhar, inexiste interesse recursal do ora apelante, tendo em vista que o recorrente sequer aponta quais supostos débitos ainda se encontram pendentes de pagamento, quedando-se inerte mesmo intimado para se manifestar, e, lado outro, a parte apelada comprova a prévia quitação dos tributos. Isso porque é cediço que o interesse de agir caracteriza-se pelo preenchimento de dois requisitos, quais sejam: necessidade e adequação da ação proposta. A necessidade se refere à imprescindibilidade de manifestação do Poder Judiciário para obtenção do bem da vida. A adequação, por sua vez, relaciona-se à pertinência da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Corte, in verbis: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verifica-se o interesse de agir da parte pela existência da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional vindicado, bem como pela adequação da via eleita ao sistema processual expressamente previsto para a sua obtenção. 2. Nos termos do art. 515, incisos II e III, do CPC, a transação homologada em juízo constitui título executivo judicial, de modo que, descumprida a obrigação, deve o credor executá-la nos mesmos autos por intermédio de cumprimento de sentença (arts. 513, §1o, e 518, do CPC), não sendo cabível o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1062780, 20160111305017APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 283/340) 3. Ante o exposto, não subsistindo o interesse recursal, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. Brasília/DF, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora